Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), há prevenção do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, em razão da prévia distribuição do AGI 0748409-96.2020.8.07.0000, distribuído em 10/11/2020 (ID 24796563). Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito ao Desembargador Roberto Freitas Filho. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora